Tribunal: STF
Processo: Rcl 77661
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Planeta Nove Mercadologia e Comunicação Ltda., em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do Resp nº 2.079.827/SP, bem como teria violado o entendimento firmado no julgamento do AI 791.292-QO, paradigma do Tema 339 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 181 da repercussão geral.



    Sustenta que "a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na Súmula 181, portanto, configura uma barreira ilegítima ao acesso ao STF para a apreciação de questões constitucionais de relevância, as quais foram devidamente prequestionadas e discutidas no curso do processo" (eDOC 1, p. 28). 



    Aduz que "ao negar seguimento ao Recurso Especial e subsequente Agravo em Recurso Especial, os tribunais inferiores consolidaram uma postura de não apreciação que fere diretamente o acesso à justiça. Tal postura vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que tem reiteradamente assegurado que o não conhecimento de recursos não pode servir como mecanismo para obstrução à análise de questões fundamentais ao litígio, conforme destacado na Questão de Ordem no AI 791.292/PE" (eDOC 1, p. 29).



    Assevera que "desde a primeira instância, a Reclamante apresentou uma série de pedidos sucessivos que foram crucialmente importantes para a adequada resolução do litígio. Tais pedidos incluíam, por exemplo, a anulação de procedimentos administrativos por vícios formais e materiais, a limitação da cobrança tributária a períodos específicos comprovadamente dentro da competência tributária do ente federativo, e pedidos alternativos para a devolução de valores cobrados indevidamente. Esses pedidos, que envolvem questões substanciais de direito material e processual, foram consistentemente ignorados pelas decisões subsequentes, sem qualquer justificativa ou análise por parte dos tribunais" (eDOC 1, p. 33). 



    Ao final, requer "o reconhecimento de inconstitucionalidade das decisões proferidas pelo STJ, desde a admissibilidade do Recurso Especial, por negarem acesso ao Judiciário, deixando de apreciar pedidos formulados e embargos de declaração opostos, determinando-se o retorno dos autos para que outras sejam proferidas”ou, alternativamente, “o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n.º 2079827/SP (2023/0204396-2) que inadmitiu o Recurso Extraordinário dirigido para esse E. Supremo Tribunal Federal para que ele tenha trânsito e possa ser julgado em seu mérito" (eDOC 1, p. 39).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Efetivamente, a decisão reclamada transitou em julgado em 12.03.2025 (eDOC 22, p. 7), consoante se observa do andamento processual na origem. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 25.03.2025 (eDOC 23). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente